Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-54.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001078-54.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE NOGUEIRA MARINHO - CPF: 983.241.441-53 (EMBARGANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), JULINIL GONCALVES ARINI - CPF: 106.696.391-68 (ADVOGADO), DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (EMBARGADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), JOSE WILKER BARROS MARINHO - CPF: 052.848.371-42 (EMBARGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), DANIELA GONCALVES VILELA - CPF: 049.554.901-07 (ADVOGADO), JOSE WILKER BARROS MARINHO - CPF: 052.848.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE DE SOUZA ROSA - CPF: 029.720.631-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), VIVIANE NOGUEIRA MARINHO - CPF: 983.241.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO MARINHO - CPF: 947.639.848-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INVENTÁRIO
–
OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Viviane Nogueira Marinho
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
de
a
pelação
, mantendo a decisão singular
que
converteu os autos em arrolamento sumário e homologou por sentença, a partilha dos direitos aquisitivos ou propriedade do veículo e valores deixados pelo inventariado
.

A
embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido
seria nulo
por
julgamento extra petita
e omisso acerca da intimação da apelante para
se manifestar e sobre a impossibilidade de converter o inventário em arrolamento amigável sem a
concordância
das partes.

Em seguida
, alega
que existe contradição entre os fundamentos do
acórdão e as provas e elementos fáticos da lide, no
que concerne à omissão da sentença acerca do
imóvel de matrícula 51.634 que
,
supostamente teria sido sonegado pela inventariante
,
manifestado em
juízo
pela
apelante na impugnação em primeiro grau
.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese a embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A
embargante defende
que o acórdão proferido seria nulo por julgamento extra petita

à
medida que
,
analisou
a habilitação nos autos como forma de
um possível motivo para
dar causa
a nulidade pleiteada no recurso de apelação
,
infringindo os
artigos 141 e 492, do CPC
, por este não ser um fundamento recursal proposto
.

Alega a existência de omissão no acórdão
no que se refere à i
nexistência da intimação da embargante, ora apelante, para se manifestar nos auto
s, bem como a impossibilidade d
a conversão do inventário para arrolamento sumário sem a concordância das partes.

Por fim,
aponta contradição entre os fundamentos da decisão
e
as provas
/
elementos fáticos da lide, no que concerne à
inexistência de pedido realizado na origem
,
para
que se
incluísse
no invent
á
rio
,

um imóvel na cidade de Barra do Garças, que teria sido adquirido pelo
de cujus

na constância do seu casamento com a inventariante
e vendido
post mortem
.

Pois bem.

Inicialmente
, faz-se necessário analisar a preliminar de nulidade invocada.

Sabe-se que a decisão
extra petita
é aquela na qual o juiz concede pedido diverso daquele postulado pelo autor, não se confundindo com a fundamentação do dispositivo, que indica
rá
na decisão as razões da formação do convencimento do magistrado.

Ao
analisa
r
o pleito de nulidade invocado, verifica-se

que o
julgador não extrapolou os limites da lide
, mas
tão somente

utilizou a questão da habilitação própria do advogado como fundamento para
o
entendimento adotado. Vejamos
:

“[...]
Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, assim pontuou a apelante em suas razões recursais,
verbis
:

“A título de contextualização
imprescindível,
houve o substabelecimento da representação da ora Apelante
(Num. 83103314)
e
m 26/04/2022, ratificado em 27/05/2022
(Num. 86055393),
onde se postulou pela habilitação dos novos procurados, ATO CONCLUÍDO PELA EM 12/07/2023
(NUM. 123059294. Paralela e imediatamente posterior ao substabelecimento/pedido de habilitação (27/05/2022), a Inventariante comparecera para apresentar partilha amigável, incluindo avaliação do imóvel de Primavera do Leste, mantida a omissão/sonegação do imóvel de Barra do Garças, bem como para requerer a respectiva homologação (Num. 86419697),

O QUE INDEVEVIDAMENTE FOI ACEITO E HOMOLOGADO PELA R. SENTENÇA ORA APELADA (NUM. 108996114) EM 03/02/2
0
23.”

No entanto, razão não asiste a apelante, com relação a alegada violação processual, pois tratando-se de Processo Judicial Eletrônico é responsabilidade do advogado a realização da própria habilitação nos autos do processo eletrônico. Vejamos o dispõe o artigo 21 da resolução TJ/MT de 2018:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado devera proceder a habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”

Desse modo, compete ao advogado sua habilitação nos autos eletrônicos e constitui condição para que ele possa ser comunicado dos atos processuais. Tal incumbência não é da Secretaria, portanto. Conclui-se, assim, que o patrono que pretende receber as intimações, tem o dever de se habilitar nos
autos. (
destaquei)

Destaca-se que o fundamento supracitado
serviu
como
embasamento para consolidar o entendimento acerca da discussão pleiteada no recurso de apelação
sobre
a ausência da intimação da
apelante
anteriormente a
conversão do inventário para arrolamento sumário
e da homologação por sentença
, afastando a alegação do vício de omissão.

Outrossim, no tocante ao vício de contradição
, razão não assiste à embargante.

Isso por porque, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 eSTF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Nesse sentido deve-se dizer que
, i
nobstante o apelante tenha
,
de fato
,
alegado em primeiro grau
,
sua irresignação sobre a suposta sonegação de bens por parte da inventariante,
não houve manifestação do magistrado acerca da tese
, acertando o julgado
ao entender que sua análise implicaria em supressão de instância.

Ademais, ainda que o magistrado de piso
tenha se omitido

a respeito do
imóvel,
depreende-se que sua a
preciação
seria irrelevante para o resultado da li
de
, tendo em vista que

o imóvel em questão, foi recebido por doação
pela inventariante
, tornando-se incomunicável entre os cônjuges no regime de comunhão parcial de bens
,
segu
ndo o art
igo
1
.
659, inciso I
,
do CC
.

A
par disso,
verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a

pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024